Tribunal: TJSP
Processo: 2123273-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a empresa ré custeie o tratamento médico multidisciplinar "sub judice" - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123273-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CLARA SALAMÃO DESTEFANI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
VINÍCIUS CÔGO DESTEFANI (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é agravado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123273-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123273-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLARA SALAMÃO DESTEFANI (menor representada por sua
genitora)
AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A
JUIZ: CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
VOTO No 22.759
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para
determinar que a empresa ré custeie o tratamento médico
multidisciplinar “sub judice” - Superveniência de sentença
que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso
Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 26a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por CLARA
SALAMÃO DESTEFANI (menor representada por sua genitora) contra
BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a
empresa ré custeie o tratamento médico multidisciplinar “sub judice”.
Aduz a agravante, em linhas gerais, que,
restando comprovado que é portadora de Transtorno de Espectro Autista, deve a ré
ser compelida a custear as sessões de fonoaudiologia e psicoterapia prescritas
solicitadas por seus médicos, sem limite de sessões.
A tutela recursal foi deferida.
As informações judiciais foram prestadas e a
agravada apresentou contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123273-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
Como se verifica de pesquisa de andamento
processual realizada junto ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, a tutela de urgência objeto do inconformismo da agravante foi
definitivamente apreciada pela sentença prolatada pelo MM. Juízo “a quo”.
Logo, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do
presente recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator